Tribunal: TJES
Processo: 5000297-72.2023.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000297-72.2023.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BERENICE PINHEIRO ANUNCIACAO e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE SERVIDOR CONTRATADO. COVID-19. PENSÃO POR MORTE E DANOS MORAIS. PEDIDOS DE VERBAS RESCISÓRIAS E FGTS. SENTENÇA INFRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por viúva e filhos de médico contratado pelo Município de Conceição da Barra contra sentença que, em ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos de pensão por morte e indenização por danos morais decorrentes de suposta doença ocupacional (Covid-19), deixando de apreciar os pedidos de pagamento de verbas trabalhistas, rescisórias e FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por vício infra petita, diante da omissão quanto aos pedidos de verbas rescisórias e FGTS; e (ii) estabelecer se é possível o julgamento imediato da causa pelo Tribunal, à luz da Teoria da Causa Madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em vício infra (ou citra) petita quando deixa de apreciar pedidos expressamente formulados na petição inicial, em afronta ao princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC.

Constatada a omissão quanto aos pedidos de pagamento de FGTS e demais verbas rescisórias, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

A Teoria da Causa Madura não se aplica quando o processo não se encontra suficientemente instruído, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC.

A ausência de documentos essenciais, como contrato de trabalho, contracheques e comprovantes de depósito de FGTS, inviabiliza a análise imediata dos pedidos omitidos.

O juiz pode determinar a exibição de documentos que se encontrem em poder da parte contrária, sendo imprescindível a regular instrução probatória para o julgamento integral da demanda, conforme os arts. 396 e 400, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É nula a sentença que deixa de apreciar pedidos expressamente formulados na inicial, por configurar vício infra petita e violação ao princípio da congruência.

A Teoria da Causa Madura é inaplicável quando ausente instrução probatória suficiente para o julgamento imediato da controvérsia.

A ausência de documentos essenciais impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular saneamento e novo julgamento com a análise dos pedidos autorais em sua integralidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5000297-72.2023.8.08.0015

APELANTES:
BERENICE PINHEIRO ANUNCIAÇÃO, RENATA PINHEIRO ANUNCIAÇÃO, RENEE PINHEIRO ANUNCIAÇÃO e RODRIGO PINHEIRO ANUNCIAÇÃO

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
BERENICE PINHEIRO ANUNCIAÇÃO, RENATA PINHEIRO ANUNCIAÇÃO, RENEE PINHEIRO ANUNCIAÇÃ
O e
RODRIGO PINHEIRO ANUNCIAÇÃO
contra sentença de Id 15203284, por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra, em Ação Indenizatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação do requerido ao pagamento de pensão por morte e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (Id 15203285), os apelantes sustentam, em síntese, que:
I)
o juízo a quo se olvidou de determinar a juntada do contrato de trabalho e demais documentos relacionados à rescisão e depósitos de FGTS, bem como não se pronunciou acerca do pedido de pagamento das verbas trabalhistas e rescisórias;
II)
o falecido se tratava de pessoa idosa, com 75 anos, de modo que plenamente configurada a doença ocupacional (Covid) contraída durante sua atuação como médico;
III)
na data de seu falecimento, o de cujus trabalhava apenas para o município apelado.

Contrarrazões de Id 15203290 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Narra a exordial que a autora
BERENICE PINHEIRO ANUNCIAÇÃO
é viúva e os autores
RENATA PINHEIRO ANUNCIAÇÃO, RENEE PINHEIRO ANUNCIAÇÃO
e
RODRIGO PINHEIRO ANUNCIAÇÃO
filhos de Silvio Geraldo Anunciação, contratado pelo município requerido para atuar como médico na rede pública local a partir de 01/03/2019 e falecido em 06/10/20, após contrair Covid-19.

Sustentam os autores, ora apelantes, a caracterização de doença ocupacional e, via de consequência, pleiteiam a condenação do requerido ao pagamento de pensão por morte e indenização por danos morais. Colimam, ainda, o pagamento de eventuais verbas rescisória e FGTS não adimplidas.

Em sua sentença de Id 15203284, o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos de pensionamento e de indenização, por não constatar a existência de nexo de causalidade entre a doença contraída (Covid-19) e a atividade laboral exercida.

Não se verifica, contudo, qualquer análise dos pedidos relacionados ao pagamento d
o FGTS e outras verbas rescisórias relacionadas ao vínculo do
de cujus
com o Município,
tal como apontado pelos apelantes em seu recurso.

Como cediço, a sentença incorre em vício
infra
(ou
citra
)
petita
quando decide aquém do pedido, omitindo-se sobre um ou mais pedidos, fundamentos ou sujeitos processuais, violando o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

Essa é, precisamente, a situação dos autos, uma vez que a sentença recorrida se omitiu acerca dos pedidos expressamente formulados pelos apelantes no “item 11, d)” de sua exordial.

Constatada, pois, a nulidade, deve a sentença ser anulada a fim de que outra seja proferida, com a devida análise dos pedidos autorais em sua integralidade.

Saliente-se, contudo, não ser possível a aplicação da Teoria da Causa Madura (art.1.013, §3º, II, do CPC) nesta hipótese, uma vez que o feito não se encontra devidamente instruído com documentos imprescindíveis à análise dos pedidos.

Isso porque, muito embora tenham requerido desde o início que fosse determinada a apresentação do contrato de trabalho do
de cujus
e os contracheques e demonstrativos de depósito de FGTS, documentos esses que se encontram em posse do município apelado, o juízo da 32ª Vara Cível de Belo Horizonte, onde a demanda foi originalmente ajuizada, indeferiu o pedido de tutela de evidência e adiou a realização de tal diligência.

Posteriormente, o juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra, considerado competente para julgar o feito, procedeu ao processamento do feito olvidando-se de determinar a apresentação dos documentos em questão durante a instrução, documentos esses imprescindíveis à correta análise dos pedidos não apreciados, posto que, sem elementos básicos como o próprio contrato de trabalho, não há como se aferir quais verbas seriam, de fato, devidas, e sem que se intime o
MUNICÍPIO
para que apresente os demonstrativos de pagamento não há como se apurar a existência ou não de saldo de FGTS e outras rubricas.

Nesse sentido, destaque-se que, nos termos dos arts.396 e 400, I, do diploma processual
“o
juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”
e
“admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração”.

Constata-se, assim, a imprescindibilidade da melhor instrução do feito a fim de que os pedidos autorais possam ser apreciados em sua integralidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e acolho a preliminar de nulidade, eis que caracterizada a decisão
infra
petita
, para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que o feito seja saneado e nova sentença seja proferida, com a análise dos pedidos formulados pelos autores em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para ACOLHER a preliminar de nulidade, ante a caracterização de julgamento infra petita. Em consequência, ANULAR a r. sentença recorrida e DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito seja devidamente saneado e nova sentença seja proferida, com a análise integral dos pedidos formulados pelos autores.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.